Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-36.2021.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001301-36.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREA APARECIDA RIGO PARDO - CPF: 780.735.291-49 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001301-36.2021.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Parte Recorrente(s):
Banco do Brasil S/A

Parte Recorrida(s):
Andrea Aparecida Rigo Pardo e Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 63

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CESSÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA –RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil, primeiro requerido, ante sentença em ação declaratória que, julgando procedentes os pedidos iniciais,
declarou a inexigibilidade do débito discutido nestes autos, bem como condenou as rés, solidariamente, ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que a autora contratou os serviços prestados pelo Banco do Brasil, sustentando estar amparada pelo exercício regular do seu direito, pois não praticou qualquer ato ilícito ensejador de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado em sentença a título de danos morais.

3.

Extrai-se dos autos que a parte autora era cliente do Banco do Brasil, e que em razão de cobranças indevidas, no ano de 2016 ajuizou ação em desfavor do mesmo, sob o n. 8010396-44.2016.811.0037, e que após julgamento no 2º grau foi mantida a condenação do banco e a procedência daquela ação, em razão de cobrança indevida de valores em sua fatura de cartão de crédito.

4.

Narra que mesmo com o reconhecimento da cobrança indevida, o Banco demandado cedeu o crédito à segunda ré, que inscreveu seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

5.

Dos autos se vê que, em que pese a existência da comprovação da Cessão de Crédito, não há nos autos documentos que comprovem que a dívida inscrita era devida pela reclamante, pois dá análise do processo de nº 8010396-44.2016.811.0037 vê-se que cobranças efetuadas pelo banco réu foram declaradas como indevidas.

6.

Assim, diante do débito negado pelo consumidor e não comprovado a tempo e modo devidos pelas partes demandadas, tem-se que estas não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, a sentença recorrida não comporta reforma nesse ponto.

7.

Sobre os danos morais, que o recorrente afirma não ter ocorrido, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

9.

Por fim, em relação ao pleito de redução do valor da multa fixada em sede de liminar, vê-se dos autos que o juízo
a quo
não arbitrou qualquer valor na decisão proferida no id. 126879653, não tendo tal pedido relação com o presente caso.

10.

Sentença recorrida mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022